Tribunal: TJDFT
Processo: 0707405-93.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707405-93.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: SONIA CONCEICAO DA ROCHA VALE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 22/01/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR